Tribunal: STF
Processo: HC 226706
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar na Apelação 7000445- 42.2019.7.00.0000, assim ementado (eDOC 3, p. 276-277): 



    APELAÇÕES. DEFESA E ÓRGÃO MINISTERIAL. FURTO DE ARMAS. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA DO PARQUET. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MERA PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA (FURTO ATENUADO OU RECEPTAÇÃO). ÚNICA QUALIFICADORA. LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SANÇÃO EXACERBADA. "SURSIS". CONCESSÃO. PLEITOS IMPROCEDENTES. NÃO PROVIMENTO. APELO DO MPM. REPRIMENDAS. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. DECISÕES UNÂNIMES. 



    1. A competência da JMU resulta da combinação do texto constitucional (art. 124) com a Lei Penal Militar (art. 9º). A análise da mesma tese impetrada em sede de HC, o qual foi, preteritamente, julgado perante o STM e o STF, perfaz coisa julgada material. Preliminar de incompetência da JMU. Não conhecimento. Decisão unânime. 



    2. Somente após o advento da Lei nº 13.774/2018, os acusados civis passaram a ser processados e julgados, monocraticamente, perante o Juiz Federal da Justiça Militar. Antes da vigência da referida Lei, a mencionada jurisdição pertencia ao Conselho de Justiça, conforme a LOJMU reinante à época da prática do delito castrense. Incidência dos Princípios do Juiz Natural e do brocardo "tempus regit actum". Preliminar de Nulidade calcada no julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Rejeição. Decisão unânime. 



    3. O superveniente licenciamento do militar das Forças Armadas não desfigura a natureza castrense do delito outrora praticado, tampouco altera a competência da JMU, a qual, entre outros fatores, rege-se pela condição do agente na data do ilícito. Ademais, no delito de furto (art. 240 do CPM), o agente pode ser militar ou civil. Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade para a APM. Rejeição. Decisão unânime. 



    4. Se o magistério punitivo merece reparos, o mister constitucional do MPM não exaure, perfazendo a sua sucumbência. O gravame requerido (exasperação das penas) adequa-se ao escopo do Recurso de Apelação. Não se impõe que, desde a Denúncia, o Órgão Ministerial apresente pedido objetivo (determinado patamar) ou subjetivo (o maior rigor possível) em relação à fixação da pena. O pleito objetivo ou subjetivo do "Parquet", no tocante à sanção a ser imposta, não precisa constar em peças precedentes ao julgamento para que, após a publicação da Sentença considerada branda, a sucumbência reste caracterizada. O mero atendimento do pleito condenatório não veda a postulação recursal que visa à imposição de pena mais gravosa. Preliminar de não conhecimento do Recurso do MPM por falta de sucumbência. Rejeição. Decisão unânime. 



    5. A configuração do delito de furto imprescinde da presença dos seus elementos constituintes: a) o objeto/bem enquadrável como coisa alheia; b) a caracterização da conduta de subtrair, a qual se traduz em retirar, às escondidas, da posse de outrem (dono/possuidor) ou do âmbito de sua vigilância; e c) a presença do dolo específico - o "animus furandi", marcado pelo desejo de assenhoramento da coisa, integrando o elemento subjetivo do tipo penal (art. 240 do CPM). Em nosso ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse, ou da "amotio" ou "aprehensio". Nela, o furto é consumado quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período. A circunstância de a posse ser mansa e pacífica tornase dispensável para a caracterização do furto. Precedentes do Tribunal. 



    6. A confissão de vários agentes, acrescida da pormenorizada descrição das ações empreendidas, em associação com outros dados, compõem harmônico conjunto de provas acerca da autoria, da materialidade e da culpabilidade. A perfeita subsunção das condutas ao tipo penal constante da imputação afasta a tese da desclassificação delitiva. O liame subjetivo entre os agentes pode ser evidenciado pela conexão de suas ações, coordenadas por mentores da prática ilícita. As qualificadoras do crime, estando plenamente comprovadas, devem incidir no sopesar das penas. 



    7. O crime de furto de armas, perpetrado por civis e militares em concurso, revela extrema gravidade. A traição dos réus militares impacta, pois, embora incumbidos e formados mediante recursos públicos para defender o seu País, fazem exatamente o contrário do que deveriam evitar. As armas disponibilizadas às Forças Armadas visam à defesa da soberania, à garantia da Lei e da Ordem. Em nenhuma hipótese, podem ser empregadas contra os seus próprios nacionais, os quais são protegidos pela ultima ratio do Estado. 



    8. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o art. 90-A da Lei n° 9.099, de 1995, tem respaldo constitucional. Igualmente, a concessão do sursis somente será possível se atendidos os seus requisitos legais. Precedentes do Tribunal.



    9. A reprimenda não pode ir aquém do mínimo legal, sob a influência apenas de circunstâncias atenuantes (Enunciado nº 231 da Súmula do STJ). Precedentes do Tribunal. 



    10. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Ajustes pontuais na dosimetria da pena, restrita a específico réu. Recursos conhecidos. Não provimento dos Apelos defensivos. Parcial provimento do Recurso do MPM. Decisões unânimes.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) os pacientes, militares e civis, foram denunciados pela prática, em 13.10.2016, de furto qualificado de armas da Administração Militar em estabelecimento militar; b) o civil Ilcemar foi declarado revel e os acusados militares, recolhidos em estabelecimento militar em razão de prisão preventiva, foram licenciados do serviço militar em 28.02.2017 e, então, transferidos para estabelecimento prisional civil; c) a DPU suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, pugnando, subsidiariamente, pela realização de julgamento monocrático por Magistrado de carreira da JM; d) em sessão de julgamento de 26.07.2018 o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou os acusados na Ação Penal Militar 218-10.2016.7.12.0012; e) as condenações foram mantidas em sede de apelação; f) os pacientes licenciados das Forças Armadas passaram a ostentar a condição de civis, devendo ser submetidos à jurisdição do Juiz Auditor, que passou a ser denominado Juiz Federal da Justiça Militar.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, o sobrestamento dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo Interno 7000429-83.2022.7.00.0000. No mérito, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar para processamento do presente feito, tornando nulo o processo militar e determinado a remessa dos autos à Justiça Comum.



    A liminar foi indeferida (eDOC 6). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 8):



    Furto de armas de instalações militares. Coautoria entre civis e militares. Competência da Justiça Militar. Licenciamento dos réus militares que não afasta a competência da justiça castrense. 



    Precedente do STF: “a competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É definida, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, aos tipos penais definidos no Código Penal Militar”. 



    Define-se como ilícito castrense aquele previsto no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, que seja praticado “por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar (...)”, conforme art. 9º do Código Penal Militar, com a redação conferida pela Lei nº 13.491/2017. 



    Ilícito praticado antes da vigência da Lei 13.491/2017, de 13 de outubro de 2017. Ampliação da competência da Justiça Castrense. Matéria de natureza processual que pode ser aplicada a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência em homenagem ao princípio tempus regit actum. 



    Caso dos autos em que se verifica a qualidade de militar na ativa, no momento da prática do delito, e o local em que o ilícito fora praticado, sob administração militar. Competência da Justiça Castrense. Precedentes do STF. 



    Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. A Constituição Federal prevê, no seu art. 124, que à Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Por sua vez, a definição dos crimes militares está descrita no art. 9º do Código Penal Militar (redação dada pela Lei 13.491/2017):



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: 



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; 



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contramilitar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 



    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;



    f) revogada



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:  



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;   



    b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;



    c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;  



    d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.”



    1.2. No caso em análise, o STM afastou a tese relativa à incompetência da Justiça Militar da União, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 238-249):   



    [...]



    1ª Preliminar 



    Incompetência da Justiça Castrense para o processo e o julgamento do feito 



    1. A pretensão recursal, em sede de preliminar. 



    A Defesa Pública, em favor de Januário, suscita a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para o processo e o julgamento de fatos atribuídos a réu civil, em tempo de paz. 



    Dessa forma, pretende a declaração de nulidade da Sentença condenatória e do próprio Processo, sustentando que a persecução criminal deveria recair perante a Justiça Federal comum. 



    Todavia, essa matéria já foi rechaçada pelo Juízo "a quo", por ocasião do julgamento. 



    A Defesa insiste em afastar da JMU a apreciação dos fatos que ensejaram a instauração da APM nº 218-10.2016.7.12.0012, alegando ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 



    [...]



    2. A posição do Relator. 



    Em que pese o teor dos argumentos defensivos, o caso não escapa da Justiça Castrense. 



    Ademais, o tema sequer ultrapassa o preâmbulo do conhecimento, conforme será exposto. 



    3. A abordagem sobre o tema de fundo da preliminar - a alegada incompetência da JMU. 



    Tomando por referência os precedentes do STF, indicados na peça recursal, vale mencionar que versam sobre os crimes de uso de documentos falsos e de falsidade ideológica, ambos detectados num contexto de fiscalização de habilitação para a condução de embarcações civis, cujo encargo de emissão documental e de fiscalização recai sobre a Marinha do Brasil. 



    Naquelas circunstâncias, a Suprema Corte entendeu pertinente aprovar a Súmula Vinculante nº 36 [1]. Todavia, ultimamente, verifica-se a rediscussão da matéria. 



    O cenário extraído do presente Processo em nada se assemelha aos referidos julgados da Augusta Corte, no intuito de afastar a competência da JMU. Portanto, os argumentos defensivos não prosperam. 



    A Constituição Federal, em seu art. 124, estabeleceu a competência da JMU para o processo e o julgamento dos crimes militares definidos em lei:



    Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. 



    Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. (Grifos nossos.) 



    Nesses termos, o constituinte não efetuou qualquer excepcionalidade ou distinção entre os "pretensos" autores de crimes a serem processados e julgados perante a JMU. Na verdade, restringiu-se a estabelecer que os crimes militares - frise-se, e não os delitos dos militares, o que excluiria os civis - serão definidos pelo legislador ordinário. 



    Dessa forma, coube ao CPM definir quais seriam os crimes militares e as suas condicionantes (disposições caracterizadoras do delito castrense). 



    Nessa trilha, estabeleceu-se que a "situação fática" - a ser apurada na seara penal castrense -, antes de se amoldar aos tipos penais previstos na Parte Especial do CPM, deve encontrar correspondência em uma das hipóteses elencadas nos arts. 9º - crimes militares em tempo de paz - ou 10 - crimes militares em tempo de guerra. Ambos estão previstos no Título 1 da Parte Geral do mesmo Código, o qual estabelece a aplicação da Lei Penal Militar. 



    Exatamente nesses dispositivos há a previsão de o civil responder por crime militar perante a Justiça Federal castrense, tudo em perfeita harmonia com o que foi delegado pelo Diploma Constitucional pátrio. 



    No caso vertente, por se tratar de crime, em tese, perpetrado em tempo de paz, mediante o envolvimento de civil na prática delitiva (vislumbrado o concurso de agentes, civis e militares), o art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, aferida a condição dos "paisanos", apresenta a perfeita subsunção do fato à norma: 



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:



      (...) 



    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 



    (...) 



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar. (Grifos nossos.) 



    Da simples leitura do mencionado dispositivo, percebe-se a possibilidade de o civil ser agente de crime militar. Da conjugação desse dispositivo com o tipo penal que foi imputado aos réus - "Furto qualificado", previsto no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, do CPM -, o delito deve ser perpetrado em prejuízo de outrem, na hipótese, o patrimônio sob a Administração Castrense (bem da Fazenda Pública). 



    Nada obriga que o agente seja militar; o ilícito ocorra em área militar; haja o emprego de meio do Exército Brasileiro - EB; e, tampouco, atinja valores ou atividades castrenses (embora, casualmente, possam ser afetados tais parâmetros). 



    Os dispositivos integrantes da imputação tutelam o patrimônio, o qual, reitero, pode ser violado por qualquer agente, com o emprego de meios diversificados. Nesse particular, o delito pode ser perpetrado fora de área militar. 



    O art. 9º do CPM, mediante a tipicidade indireta afere a ocorrência de crime militar em tempo de paz, conforme a Carta Fundamental determina. Aos seus estritos termos, a autoria típica deve conformar-se, com vistas à subsunção da conduta do agente à Norma Penal Castrense. As bases principiológicas do Devido Processo Legal e do Juiz Natural interligam-se a esse parâmetro constitucional. 



    Sob essa equação, o civil pode ser agente de crime militar, em tempo de paz. Essa hipótese tem possíveis desdobramentos no art. 9º, incisos I e III, alíneas "a", "b", "c" e "d", do CPM. 



    Portanto, há a possibilidade de que qualquer cidadão, militar ou civil, infrinja os bens tutelados na esfera Jurisdicional Castrense, os quais a Constituição e a Lei Penal Militar tutelam. 



    [...]



    Evidentemente, no presente caso, o bem pertencia à Administração Militar, sendo certo que a sua subtração viola o patrimônio e reflete em prejuízo às atividades castrenses. Essa espécie de crime, além de desfalcar os meios bélicos à disposição das Forças Armadas, tem o condão de repercutir em insegurança social, na medida em que a criminalidade se aparelha com aquelas armas. 



    Ressalte-se que - diferentemente da maioria dos países, em que funcionam Cortes Marciais - a Justiça Castrense brasileira integra o Poder Judiciário. Os magistrados da JMU, além dos membros do MPM e da DPU, atuam sob pleno respaldo constitucional, exercendo os seus cargos somente após serem aprovados em concurso público. Além disso, as decisões judiciais da JMU podem ser combatidas com a interposição de recursos em todas as instâncias, até mesmo perante o STF. 



    Ademais, a possibilidade de a JMU processar e julgar réu civil reforça mentalidade de que qualquer cidadão integra o Sistema de Defesa Nacional. Assim como o militar, deve respeitar e permitir que as Forças Amadas cumpram com o seu múnus constitucional - aspecto indispensável para o sucesso de seu eventual emprego. 



    [...]



    Assim, a preliminar de incompetência da JMU tem a sua análise comprometida, em face dos exames anteriores da matéria (no STM e no STF), em impetrações manejadas pela Defesa de Januário. 



    7. A conclusão da preliminar.



    [...]



    No presente caso, inexiste qualquer infringência aos cânones constitucionais, mormente no que tange ao art. 9º, inciso III, do CPM. A sujeição de civil à JMU, havendo a prática de crime de natureza castrense, mostra-se perfeitamente regular. 



    Ademais, nos termos abordados, o tema suscitado nesta preliminar, identificada a sua reedição, transformou-se em coisa julgada material, sendo imutável. 



    Ante o exposto, não conheço da presente preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defesa Pública em favor de JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR, por constituir a reiteração de pleito apreciado pelo Tribunal e perante o STF, em sede de Habeas Corpus. 



    2ª Preliminar 



    Nulidade da Sentença para que o julgamento seja realizado, no modelo monocrático, pelo Juiz Federal da Justiça Militar 



    1. A preliminar suscitada. 



    Nesta segunda preliminar, em caráter subsidiário (na hipótese de rejeição da 1ª preliminar), o Defensor Público, atuando no patrocínio de Januário, suscita a nulidade da Sentença, sendo apontada a incompetência do CPJ Ex da Auditoria da 12ª CJM para o julgamento do caso.



    Nesse compasso, a Defesa pretende o retorno dos autos à Primeira Instância para a realização de novo julgamento. Assim, articula argumentos dirigidos ao reconhecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar do aludido Juízo. Na visão defensiva, a APM nº 218-10.2016.7.12.0012 estaria sujeita tão somente à jurisdição singular do Magistrado de carreira da JMU.



    [...]



    2. A posição do Relator. 



    A preliminar não merece acolhimento. 



    3. A abordagem sobre o tema preliminar. 



    O argumento defensivo sujeita-se à severa crítica. 



    No tocante ao errôneo paralelo feito pela Defesa, a Justiça Militar estadual não processa e julga os civis por vedação constitucional (art. 125, § 4º, da CF/88). Por tal razão, a alegação não se coaduna com a preliminar ora suscitada. 



    Em segundo lugar, as disposições inovadoras, trazidas pela Lei nº 13.774, de 19.12.2018, à Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM - Lei nº 8.457/1992), no tocante à condução da instrução criminal e da realização do julgamento, de maneira singular, pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não se aplicam ao presente caso. Assim ocorre porque o julgamento da Primeira Instância (realizado em 26.7.2018) foi antecedente às cogitadas alterações na LOJM. 



    Por isso, o caso sujeita-se à incidência, tão somente, dos dispositivos legais, inclusive da LOJM, contemporâneos à instrução e ao julgamento do Processo. 



    A solução segue as disposições da LOJM, antes das modificações introduzidas pela Lei nº 13.774/2018. O tema é bastante conhecido do Tribunal. 



    Inicialmente, frise-se que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) atuou perfeitamente conforme os ditames legais vigentes à época e relativos à sujeição do acusado (civil) ao seu exato Juiz Natural. 



    Nesse compasso, a declaração de nulidade, conforme requer a Defesa, nos moldes de sua peculiar interpretação, carece de fundamento legal. 



    O Poder Constituinte originário, zelosamente, em atenção às especificidades dos bens jurídicos castrenses, merecedores de tutela especializada, não restringiu a competência da JMU aos pretensos agentes militares. Dessa forma, alcançou também os cidadãos civis que, eventualmente, perpetrassem condutas violadoras de bens jurídicos tutelados pelo CPM. 



    Diferentemente do realizado para outras Justiças e Tribunais do País, a Constituição Federal foi bem sintética ao tratar da JMU. Assim, mediante suporte constitucional, a integração de outras normas legais, para tratar de seu funcionamento e de sua competência, tornou-se necessária. 



    Nesse desiderato, a Lei nº 8.457/92 (Lei de Organização Judiciária Militar - LOJMU) foi promulgada. Por conseguinte, para o cotejo e a identificação dos crimes militares em espécie, seguiram-se as diretrizes e as tipificações outrora elencadas no CPM, as quais foram recepcionadas pela CF/1988. 



    Sob o prisma da cronologia, a Lei nº 8.457/92 (que revogou o Decreto-Lei nº 1.003/69 - anterior LOJM), ao estabelecer as diretrizes orgânicas e de funcionamento desta Justiça Castrense, mostrou-se perfeitamente alinhada à CF/1988. Nesse diapasão, tratou da formação de Conselhos de Justiça para os julgamentos em primeiro grau, sem malferir qualquer postulado de ordem constitucional.



    [...]



    Portanto, fruto da assinalada combinação legal (CF, LOJMU e CPM), estampa-se o Princípio do Juiz Natural, no âmbito da Justiça Castrense. 



    Vê-se que o respeito ao Princípio do Juiz Natural, na JMU, decorre da observância do parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal, o qual remete às disposições da LOJMU. Essa última legislação, conforme o texto vigente à época da tramitação processual, dispôs que, em primeiro grau, a prestação jurisdicional caberia aos Conselhos de Justiça (Especial e Permanente). No Escabinato, encontram-se os "Juízes Militares" - Oficiais de carreira, com vitaliciedade assegurada [5]. 



    Nesse âmbito, o art. 27 da LOJMU estabelecia caber ao CPJ o processamento e o julgamento dos "acusados que não sejam oficiais", nos delitos tipificados no CPM. Logo, os Oficiais (com exceção dos Generais), nos crimes militares, eram submetidos ao CEJ. 



    [...] 



    Conforme visto, a Jurisdição Castrense, em primeiro grau, competia exclusivamente aos Conselhos de Justiça, os quais são constituídos em observância aos ditames da Lei nº 8.457/92, na modalidade de Escabinato, integrado por Juiz togado e por "Juízes Militares", os quais constituem tão essencial espécie de Colegiado. 



    Ademais, o "Juiz Militar", integrante do Conselho de Justiça, deve também desempenhar as suas atribuições nas Forças Armadas. A rigor, isso não interfere no desempenho da atividade judicante outrora assumida pelo Oficial e não o sujeita a influências de superiores hierárquicos. Pensar de forma contrária amesquinha tão nobre missão da qual os "juízes militares" estão imbuídos, pois julgarão com a sua plena e individualizada convicção, formada a partir do conhecimento e do exame dos fatos e das provas, à luz da dogmática jurídica (observando os ditames legais), demonstrados nos processos submetidos ao Conselho julgador. Essa foi a intenção do legislador ao inserir o Escabinato, na forma de colegiado, no concerto da Organização Judiciária da JMU. 



    [...]



    No entanto, alterações legislativas ocorreram atendendo esta espécie de anseio. Assim, com a sanção da Lei nº 13.774, publicada em 20.12.2018, novos parâmetros surgiram para aquilatar o julgamento de civis nesta JMU. Dessa forma, com projeção para os casos vindouros, a partir da vigência da novel Lei, estabeleceu-se a competência singular do Juiz Federal da Justiça Militar para o processo e o julgamento de civil, ao qual é imputada a prática de crime castrense, nos moldes das previsões contidas nos incisos I e III do art. 9º do CPM. 



    Nessa base, para a Corte Suprema, à qual compete a análise final da constitucionalidade das leis, a LOJM, outrora vigente, sempre esteve ajustada aos ditames insculpidos na Carta Fundamental. 



    Nesse sentido há precedente do STF, o qual, literalmente, reconhece a plena constitucionalidade da LOJM (anterior à recente alteração). Segue a Ementa:



    [...]



    Nessa toada, a sujeição do ora recorrente ao julgamento pelo Escabinato foi totalmente regular e de acordo com as normas de caráter instrumental, à época, aplicadas.



    [...]



    Dessa forma, dar vazão ao argumento defensivo (de nulidade da Sentença com o retorno dos autos à primeira Instância, para o julgamento monocrático a cargo do Juiz Federal desta Justiça Castrense) representaria contrariar sistemática completamente firmada sobre bases legais e institucionais, vigentes à época, a qual não deve sucumbir a ataques dessa ordem. 



    Ademais, a título de conjectura, torna-se igualmente indefensável a possibilidade de sujeição do caso à aplicação de uma interpretação retroativa da nova LOJMU (com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.744/2018). Situação deveras questionável. 



    Em síntese, portanto, inexiste nulidade a malferir o feito. A matéria está, sob plena eficácia, disciplinada na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/92), vigente à época do julgamento. Dessa forma, consoante o disposto nos seus arts. 1º, 16, 18, 24, 27 e 28, estabelecia-se o CPJ como órgão integrante da JMU, mormente detalhando a sua formação/composição e, ainda, instituindo a sua competência, sobretudo para o processo e o julgamento de civis que cometessem crime militar. 



    Notadamente, em todos os aspectos apontados, vigentes à ocasião do julgamento, assevera-se a irrestrita observância aos ditames constitucionais acerca do tema, em perfeita integração (CF, CPM e LOJMU). 



    Não houve qualquer violação aos Princípios Constitucionais do Juiz Natural e do Devido Processo Legal. A ação penal foi promovida perante esta Justiça Castrense, restando o réu submetido ao processo e ao julgamento perante Colegiado "a quo", Juiz Natural para os civis, à época, acusados da prática de crime de natureza militar, na dicção do art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92, em redação anterior à Lei nº 13.774/2018. Ademais, o processamento do feito seguiu o rito estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, sem qualquer infringência ao Devido Processo Legal. 



    Dessa forma, consoante a abordagem realizada, restou demonstrada a inconsistência da preliminar suscitada. 



    Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da Sentença, para que fosse operado o retorno dos autos ao Primeiro Grau, com vistas ao julgamento monocrático do Recorrente JANUÁRIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR (civil) pelo Juiz Federal da Justiça Militar, da Auditoria da 12ª CJM.”  



    1.3. Como se vê, no presente caso, o crime em questão foi praticado por civis e militares da ativa, em concurso, contra patrimônio da Administração Militar nas instalações do 17º Batalhão de Infantaria de Selva (17º BIS), em Tefé/AM.



    Desse modo, conforme as normas de regência (art. 124 da CF e art. 9º, III, “a”, do CPM), a conduta em apreço efetivamente subsome-se às hipóteses de determinação da competência da Justiça Militar, mesmo no caso de réu civil.



    No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA – MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar o civil que pratica crime em detrimento da Administração Militar. DENÚNCIA – JUSTA CAUSA. Acompanhada a denúncia de suporte informativo, ligado à imputação, considerados materialidade e indícios de autoria, tem-se justa causa para o processo-crime.” (RHC 155.292, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 07.06.2021, grifei)



    “[...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. [...]” (HC 125.865 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.03.2018